Tribunal: TJBA
Processo: 0521284-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521284-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA ROCHA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO, MILENA DE ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO, CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, MILENA DE ANDRADE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA E DESTACADA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO (TEMA 970/STJ). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que adquiriu imóvel na planta da construtora recorrente, com previsão de entrega em 30/10/2013 e tolerância de 90 dias. A entrega, contudo, ocorreu apenas em 15/10/2014. A sentença reconheceu o atraso e condenou a ré ao pagamento de danos emergentes, multa moratória e compensatória, além da substituição do índice INCC pelo INPC, mas rejeitou os pedidos de danos morais e restituição da comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examina-se a caracterização da mora contratual; a existência de caso fortuito/força maior excludente de responsabilidade; a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes; a substituição do índice de correção após a mora; a legalidade da cobrança da comissão de corretagem sem cláusula expressa e destacada; a ocorrência e fixação de indenização por dano moral; e a distribuição dos ônus de sucumbência diante da sucumbência mínima da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O atraso superior ao prazo contratual, inclusive considerando a cláusula de tolerância, configura mora. Inviável o reconhecimento de caso fortuito ou força maior (chuvas e greves), pois tratam-se de eventos previsíveis à atividade da incorporadora. Inviável a cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, conforme Tema 970/STJ. Correta a substituição do INCC pelo INPC, a partir da data prevista para entrega, tendo em vista a natureza da correção monetária. A ausência de cláusula destacada e inequívoca quanto à transferência do pagamento da comissão de corretagem à consumidora impõe a restituição do valor. O atraso significativo na entrega frustrou legítima expectativa da consumidora quanto à aquisição da casa própria, ensejando reparação por dano moral. Caracterizada sucumbência mínima da autora, impõe-se a integral responsabilização da ré pelas custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

REJEITA-SE A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA, para fim de condenar a ré à devolução integral, em valor simples, da comissão de corretagem, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso; fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento; reconhecer a sucumbência mínima da autora, com a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único, do CPC.

Tese: “É devida a substituição do INCC pelo INPC após a mora contratual. O inadimplemento injustificado da entrega do imóvel enseja dano moral indenizável. A cobrança de comissão de corretagem exige cláusula contratual destacada e inequívoca. É vedada a cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, nos termos do Tema 970/STJ.”

Dispositivos legais aplicados: arts. 389, 395, 402 do CC; arts. 85, §2º e 86, parágrafo único, do CPC; arts. 6º, III e 51, IV do CDC.

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/02/2022;

STJ, AgInt no REsp 1677582/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/03/2024;

STJ, AgInt no REsp 1926379/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/04/2024;

TJBA, APL 0504918-96.2016.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão, DJe 30/03/2021;

TJBA, APL 0538391-27.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação, DJe 26/11/2020;

TJBA, APL 0503690-40.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, DJe 20/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0521284-96.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNA ROCHA CARDOSO e outros
e como apelados
BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator